Tribunal: TJES
Processo: 5035854-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035854-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: PEDRO EDUARDO GREGIO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO DO APARELHO POR FALTA DE
PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

APLICAÇÃO DO ART. 32 DO CDC. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$ 8.499,01).
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 2.000,00).

QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5035854-59.2024.8.08.0024

Recorrente: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Recorrido: PEDRO EDUARDO GREGIO NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela aplicação do art. 32 do CDC (oferta de peças de reposição no mercado), razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte requerida ao ressarcimento do valor pago pelo produto (R$ 8.499,01) e indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (defeito ocasionado pelo mau uso do produto);
b)
que o CDC não determina a comercialização, pelo fabricante, de peças de reposição, mas somente a sua disponibilidade no mercado;
c)
impossibilidade de restituição do valor pago pelo produto;
d)
inexistência de danos morais indenizáveis ou a redução do
quantum
fixado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que, na situação em apreço, não se discute eventual vício no produto ou a existência ou não de mau uso pelo consumidor, mas sim a não disponibilização de peças de reposição para reparo do vício no produto (substituição do display OLED
),
considerando se tratar de produto novo (vício apresentado cerca de dois meses após a sua compra) e de alto custo.

Por tais motivos, conforme asseverado pelo juízo de origem em sua sentença, o art. 32 da legislação consumerista destaca a responsabilidade objetiva do fabricante em assegurar a oferta de

componentes e peças de reposição
enquanto
não
cessar a fabricação ou importação do
produto
, devendo a oferta ser mantida por período razoável de tempo
, o que não aconteceu, devendo, então, a parte requerida/recorrente responder pelos prejuízos ocasionados ao consumidor/requerente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
FABRICANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEFEITOS - REPARAÇÃO DE DANOS - COMPONENTE E PEÇAS DE REPOSIÇÃO - OFERTA - OBRIGATORIEDADE
- DANO MORAL - VALOR - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS. 1. A responsabilidade do fabricante é objetiva (artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe a ele reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 2 .
Os fabricantes deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, devendo a oferta ser mantida por período razoável de tempo (artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor)
. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5006745-78.2022.8.13.0105 1 .0000.23.259161-0/001, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. CONSUMIDOR. PLAYSTATION VR.
AUSÊNCIA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 32 DO CDC. RESPONSABILIDADE DA SONY DO BRASIL VERIFICADA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0031110-98.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J . 31.03.2023)
(TJ-PR - RI: 00311109820218160021 Cascavel 0031110-98.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 31/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/04/2023)

Em relação aos alegados prejuízos materiais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau na aplicação do princípio da equidade, disposto no art. 6º da Lei nº 9.099/95 e, por conseguinte, determinar a restituição do valor pago pelo produto (R$ 8.499,01),
“[...] Considerando que o produto é alegadamente “irreparável”, tenho que há o risco de que a determinação de indicar local para compra da peça de reposição se torne inexequível ou temerária
”
(id. 13076752, negritei).

Quanto aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa a fronteira do mero dissabor, considerando a sua
peregrinação em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento da parte recorrente, bem como pelo fato de aquela (recorrida) ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido.

As
sim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)